Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009685-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VALDECIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 698.037.571-72 (AGRAVADO), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), FELIPE PEREIRA GONCALVES DOS REIS - CPF: 041.192.101-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo
sentença
, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda
superveniente
de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009685-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS

AGRAVADOS: VALDECIR RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000214-84.2025.8.11.0011, ajuizada em face de
VALDECIR RIBEIRO DA SILVA
, que, em face do pagamento do débito dentro do prazo, determinou a imediata restituição do bem ao ora agravado,
“[...] livre de qualquer ônus”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“ajuizou ação de busca e apreensão, sendo deferida a liminar (Id. 183773192), que resultou na apreensão do bem (Id. 186329256). O Agravado efetuou o pagamento de R$ 63.242,37 (seiscentos e três mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) (Id. 186814169), que corresponde ao valor da causa no momento da distribuição da demanda. Contudo, o valor devido deveria incluir honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos incidentes, conforme o artigo 389 do Código Civil, recentemente alterado pela Lei nº 14.905/2024. Em decisão o MM. Juiz não considerou a inclusão dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme decisão [...]”
(sic).

Aduz que “
Nos termos do artigo 389 do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a obrigação não cumprida impõe ao devedor a responsabilidade por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Dessa forma, a decisão recorrida contrariou expressamente a legislação vigente ao permitir a restituição sem a quitação integral. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o inadimplemento da obrigação contratual impõe ao devedor a necessidade de arcar com todas as despesas decorrentes da mora, incluindo os honorários advocatícios e as custas processuais. Ao não exigir o pagamento desses valores, a decisão de primeira instância beneficiou indevidamente o devedor, em prejuízo ao credor”
(sic).

Ressalta que
“O juízo de origem aplicou de forma restritiva o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, considerando que a "integralidade da dívida" abarcaria apenas as parcelas vencidas e vincendas, excluindo honorários advocatícios e custas processuais. Tal interpretação contraria o texto legal e cria prejuízo indevido ao credor fiduciário. O artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 preceitua que, "No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus". No entanto, a decisão recorrida interpretou erroneamente esse dispositivo, restringindo seu alcance apenas ao valor principal da dívida, sem considerar os encargos processuais e advocatícios que também compõem a integralidade do débito”
(sic).

Registra que “
Embora existam decisões do STJ que excluem honorários da purgação da mora, a recente alteração legislativa impõe uma nova análise sobre o tema. Além disso, há decisões que reconhecem a necessidade de quitação total para restituição do bem. Cabe destacar que há jurisprudência consolidada no sentido de que a purgação da mora não abrange custas processuais e honorários advocatícios. No entanto, essa interpretação foi construída com base na redação anterior do artigo 389 do Código Civil. Com a promulgação da Lei nº 14.905/2024, há necessidade de revisão desse entendimento para adequá-lo à nova normativa, que expressamente inclui honorários advocatícios e demais encargos como parte integrante da obrigação do devedor”
(sic).

Assevera que
“Decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), no julgamento da Apelação Cível nº 1029263-17.2024.8.11.0041, manteve a exclusão de honorários e custas do montante devido para a purgação da mora, citando entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, tal decisão não levou em conta a nova redação do artigo 389 do Código Civil, demonstrando que a jurisprudência ainda não consolidou a aplicação da nova legislação. Dessa forma, cabe a este Tribunal interpretar o caso concreto à luz da lei atualizada, garantindo que a restituição do bem ao devedor somente ocorra após a quitação integral do débito, incluindo honorários advocatícios e custas processuais”
(sic).

Mensura que
“No presente caso, o requisito da probabilidade do direito está evidenciado pela necessidade de cumprimento integral das obrigações previstas no artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024. O juízo de origem desconsiderou a exigência do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, determinando a restituição do bem ao devedor sem a devida quitação integral, em manifesta violação à legislação vigente. Já o risco de dano grave e irreparável decorre do fato de que, caso a decisão recorrida seja executada e o bem seja restituído ao agravado antes da análise deste agravo, poderá haver prejuízo irreversível ao agravante. A restituição do bem ao devedor sem o pagamento integral da dívida impede que o credor fiduciário recupere a totalidade dos valores devidos, criando risco de inadimplemento futuro e tornando incerta a satisfação do crédito. Ademais, a recuperação posterior do bem por meio de nova medida judicial seria um procedimento demorado e oneroso, gerando evidente prejuízo ao agravante”
(sic).

Diz que se faz necessária
“a concessão de efeito suspensivo para impedir a restituição do bem ao agravado até o julgamento final deste recurso, garantindo o correto cumprimento das disposições legais e evitando prejuízo irreparável ao credor fiduciário. Diante da iminente restituição do bem ao devedor, requer-se a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, evitando prejuízo irreparável ao Agravante”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, liminarmente,
“[...] A concessão de efeito suspensivo para impedir a restituição do bem ao Agravado até a decisão final do recurso”
(sic).

No mérito, pede
“A reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a suspensão da restituição até que o Agravado efetue o pagamento integral da dívida, incluindo honorários advocatícios e custas processuais”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 03/04/2025, por esta Relatoria (Id. 279005881).

Contraminuta do agravado ofertada em Id. 284298896, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 277749884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
08 de abril de 2025
, o Magistrado
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

“O pagamento do valor integral da dívida foi devidamente comprovado nos autos, conforme documentos acostados.

Nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora se efetiva com o pagamento integral da dívida dentro do prazo estipulado, não sendo necessário o cumprimento de encargos adicionais, como honorários advocatícios e custas processuais, para fins de purgação da mora, conforme jurisprudência consolidada. O pagamento realizado pelo requerido, portanto, é suficiente para a purgação da mora, extinguindo-se o interesse de agir do autor, pois não subsiste a razão de ser da ação de busca e apreensão, uma vez que o objetivo da medida, que é a recuperação do bem alienado, foi alcançado com o pagamento da dívida.

O pagamento integral da quantia estabelecida na inicial, dentro do prazo legal, enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor não tem mais interesse em prosseguir com a ação, dada a regularização da situação do devedor.

[...]

Assim, tendo em vista a quitação integral do débito indicado Ante o exposto, EXTINGUO o presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da purgação da mora pelo réu nos termos da Lei nº 911/69.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10%, contudo, considerando a documentação apresentada,
DEFIRO
o benefício da gratuidade a justiça e suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.
”
(Id. 189940608 – autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
- SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.
”

(N.U 1034179-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução, determinou o arresto de 33.876,70 arrobas de algodão em pluma, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu a suspensão do processo. Durante o curso do feito, os executados quitaram a obrigação, levando à extinção da ação no juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, ante a satisfação da obrigação pelos executados, o agravo de instrumento interposto perdeu seu objeto, tornando-se prejudicado.

III. Razões de decidir

A quitação integral da obrigação pelos recorrentes, conforme requerido pela agravada no juízo de origem, configura a perda superveniente do objeto do recurso, pois não há mais interesse processual na apreciação do agravo.

O artigo 932, inciso III, do CPC, prevê que o relator deve não conhecer de recurso prejudicado em razão da perda do objeto.

A jurisprudência doutrinária confirma que, na ausência de interesse processual pela perda do objeto, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
A satisfação integral da obrigação objeto da execução conduz à perda do objeto do recurso interposto, por ausência de interesse processual.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni sobre os requisitos de admissibilidade recursal.”

(N.U 1029084-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025